Tribunal: TJSP
Processo: 1008906-02.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Pretensão à fixação da base de cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de IPTU – Fisco que atribui para os bens imóveis transmitidos valor de referência adotado pela legislação do ITBI – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade do Decreto no 46.655/2002 alterada pelo Decreto no 55.002/2009 – Inteligência do art. 38 do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Pretensão à fixação da base de cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de IPTU – Fisco que atribui para os bens imóveis transmitidos valor de referência adotado pela legislação do ITBI – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade do Decreto no 46.655/2002 alterada pelo Decreto no 55.002/2009 – Inteligência do art. 38 do Código Tributário Nacional e §1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00 – Sentença concessiva da ordem – Recurso oficial não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008906-02.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos CARLOS MONTEIRO DA FONSECA, PAULO
MONTEIRO DA FONSECA, MARCIA VAN DE KAMP FONSECA, MARINA VAN
DE KAMP FONSECA CÍCERO DE SÁ, PEDRO VAN DE KAMP FONSECA e
MARIA CRISTINA FERNANDES DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso oficial. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008906-02.2020.8.26.0053 -Voto no 30997 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1008906-02.2020.26.0053
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCIO
RECDO. : CARLOS MONTEIRO DA FONSECA e OUTROS
INTDOS.: ESTADO DE SÃO PAULO e OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
VOTO No 30997
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA ITCMD Pretensão à fixação da base de
cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins
de IPTU Fisco que atribui para os bens imóveis transmitidos
valor de referência adotado pela legislação do ITBI

Inadmissibilidade
Inaplicabilidade do Decreto no
46.655/2002 alterada pelo Decreto no 55.002/2009

Inteligência do art. 38 do Código Tributário Nacional e §1o do
artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00 Sentença concessiva
da ordem Recurso oficial não provido
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carlos
Monteiro da Fonseca e Outros, contra ato do Secretário da Fazenda do Estado
de São Paulo, visando ao recolhimento do ITCMD calculado sobre o valor
venal utilizado para apuração do IPTU e não sobre o valor venal de referência,
relativo ao imóvel descrito na inicial, objeto de inventário.
A r. sentença de fls. 108/115, de relatório adotado,
concedeu a ordem “a fim de mandar calcular o ITCMD relativamente ao bem aludido
na demanda a partir do valor venal para fins de IPTU vinculado ao ano do óbito do
autor da herança e não com base no valor venal de referência dele, ficando afastada,
pois, a aplicação in casu do Decreto Estadual n. 55.002/09 bem como a exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008906-02.2020.8.26.0053 -Voto no 30997 - B
3
valor outro a maior que resulte de emprego daquele valor venal de referência,
devendo o pagamento de custas, despesas, emolumentos e/ou outros valores a
serem pagos em cartórios de notas e de registro de imóveis ser feito de modo a
observar estritamente esta sentença, afastada qualquer consideração sobre valor
venal de referência para cálculo também de tais montantes.”
Em primeira instância o Ministério Público deixou de se
manifestar (fl. 107).
Os autos subiram a este Tribunal apenas em razão do
reexame necessário.
FUNDAMENTOS
O recurso oficial não comporta provimento.
A controvérsia está centrada na fixação da base de cálculo
do ITCMD. De um lado, os impetrantes entendem que a base de cálculo é o
valor venal utilizado pelo Município para fins no lançamento de IPTU e, de
outro lado, o impetrado entende que a base de cálculo é o valor de mercado
do bem, conforme dispõe o art. 9o, §1o, da Lei Estadual no 10.705/2000 e o art.
16, parágrafo único, item 2, do Decreto Estadual no 55.002/2009 (que deu
nova redação ao Decreto no 46.655/2002).
A r. sentença concedeu a segurança para determinar que
a base de cálculo do ITCMD seja sobre o valor venal do bem utilizado para
cálculo do IPTU para os imóveis urbanos.
E com acerto.
É que a jurisprudência não tem admitido que a
Municipalidade considere, ao mesmo tempo, dois valores venais diferentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008906-02.2020.8.26.0053 -Voto no 30997 - B
4
para um imóvel, um deles para fins de IPTU e outro para fins de ITBI.
Nesse sentido: “é ilegal a instituição de um valor venal
como base de cálculo para o ITBI distinto daquele utilizado para o IPTU, uma
vez que constitui afronta aos princípios da segurança jurídica e da legalidade
estrita” (TJSP, 18a Câmara de Direito Público, Ap. n. 773.375-5/1-00, rel. Des.
CARLOS GIARUSSO SANTOS, j. 21.05.2009).
Bem por isso, formou-se a jurisprudência desta 6a
Câmara de Direito Público, em casos idênticos ao presente, no seguinte
sentido: “ITCMD. Recolhimento de ITCMD. Base de cálculo. Valor de
referência do ITBI utilizado pela Municipalidade. Inadmissibilidade. Base de
cálculo do valor venal do IPTU lançado no exercício. Recurso não provido”
(Ap. 0015021-08.2010.8.26.0053, rel. Des. EVARISTO DOS SANTOS, j. 23.
05.2011).
Impende ainda considerar que o Decreto no 55.002/09 é
inaplicável ao caso, uma vez que a base de cálculo do ITCMD deve obedecer
ao valor venal do bem e não ao valor venal de referência (valor de mercado),
como quer a autoridade impetrada.
Isso porque, nos termos do art. 97, inciso II, §1o, do CTN,
nenhum tributo será instituído, nem aumentado, a não ser por meio de lei, com
exceção das hipóteses previstas na Constituição Federal.
Ocorre que o Decreto Estadual no 55.002/09, ao permitir
o uso do valor venal do bem como sendo o “valor venal de referência do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI”, acabou por majorar a base de cálculo
do ITCMD, em total desrespeito ao princípio da legalidade.
Nesse sentido, são os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008906-02.2020.8.26.0053 -Voto no 30997 - B
5
“Mandado de Segurança - Recolhimento de ITCMD Imposto de
transmissão causa mortis e Doação - Base de cálculo - Valor
venal do IPTU lançado no exercício - Sentença ratificada, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta E. Corte
Recursos
não
providos.“
(Apelação
no
0035140-24.2009.8.26.0053,
11a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 21/11/2011, v.u.)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
IMPOSTO
SOBRE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER
BENS OU DIREITOS (ITCMD). Base de cálculo. ITBI.
Inadmissibilidade. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal
do bem ou direito transmitido. Concessão da segurança
mantida.
Recursos
não
providos”.
(Apelação
no
0033279-32.2011.8.26.0053,
2a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. Vera Angrisani, j. 21/08/2012, v.u.)
“MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão da impetrante em
ver declarado correto o valor recolhido a título de ITCMD, cuja
base de cálculo consubstancia-se no valor venal dos bens a
serem inventariados Alegação de que a autoridade coatora
confundiu os tributos e cobrou valores referentes à base de
cálculo do ITBI - Acolhimento - A base de cálculo do ITCMD é o
valor venal dos imóveis, na data da abertura da sucessão -
Inadmissível a utilização do valor venal de referência do ITBI
como base de cálculo do imposto, pois o fato gerador do tributo
em apreço é anterior ao Decreto n.o 55.002, de 09.11.2009 -
Afronta aos princípios da irretroatividade e da legalidade -
Subsistência da r. sentença de primeiro grau - Recursos
voluntários e ex officio, que se considera interposto,
desprovidos” (Apelação no 0021339-07.2010.8.26.0053, 12a
Câmara de Direito Público, Rel. Wanderley José Federighi,
j. em 07/12/2011, v.u.)
Deve, pois, ser prestigiada a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso oficial.
REINALDO MILUZZI
Relator